Tribunal: TJES
Processo: 0008426-66.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008426-66.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. e outros (4)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. PRÊMIOS DE SEGURO EM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de cobrança cumulada com obrigação de fazer e repetição de indébito, reconheceu a prescrição parcial das parcelas anteriores a 26 de março de 2014 e determinou a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente após tal data, com base no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão são:

(I) definir se há responsabilidade solidária da concessionária de energia elétrica pelas cobranças de prêmios de seguro realizadas em contas de energia elétrica;

(II) verificar a legitimidade da condenação à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Quanto à responsabilidade solidária, foi reconhecido que as cobranças de prêmios de seguro vinculadas às contas de energia elétrica inserem-se no conceito de relação de consumo, aplicando-se os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, que preveem a solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços.

4. Sobre a devolução em dobro, a apelante não apresentou justificativa plausível para as cobranças. Assim, correta a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com suporte na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Sentença mantida em sua integralidade, restando reconhecida a responsabilidade solidária da apelante e das seguradoras, bem como a condenação à repetição do indébito em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

Nas relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelas cobranças indevidas realizadas, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se quando a cobrança indevida decorrer de conduta contrária à boa-fé objetiva, ainda que não configurada má-fé subjetiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único; 25, § 1º; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20-03-2023, DJe 31-03-2023.

STJ, AgInt-AgInt-AREsp 1.916.433, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20-12-2024, DJe 20-12-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008426-66.2019.8.08.0024.

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADOS: LUZINETE RIBEIRO ENDRINGER, DANIEL RIBEIRO ENDRINGER E LIA RIBEIRO ENDRINGER.

APELADA: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.

APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

E
DP
Espírito Santo Distribuição
d
e Energia S. A.

interp
ôs

recurso de apelação em razão da respeitável sentença
de fls. 154-69, integrada pela decisão de embargos de declaração id 9045017
-
p
. 1-
2
,

proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito d
a

Décima
Primeira Vara
Cível de Vitória,
Comarca d
a Capital,
nos autos da
ação declaratória de inexistência e inexigibilidade c/c obrigação de fazer ajuizada contra ela e outros
1
por
Luzinete Ribeiro Endringer, Daniel
Ribeiro Endringer
e
Lia Ribeiro Endringer
2
,
que
acolheu “a prejudicial arguida” reconheceu “a prescrição parcial da pretensão autoral, quanto às parcelas descontadas até 26 de março de 2014”
e,
“Quanto às cobranças posteriores”, julgou “procedente o pedido autoral para condenar as rés à sua restituição em dobro, em valor a ser apurado em liquidação de sentença (CPC, art. 509)”.

Nas razões recursais
(
id 9045019 -
p
. 1-
5
)
a
apelante

sustent
ou
, em síntese, que
1)

“Tratou-se de ação indenizatória, ajuizada pelos Apelados, em virtude de cobranças realizadas na fatura de titularidade do genitor, relativas ao contrato de seguro”;
2) “devidamente citada, contestou o feito para atestar a inexistência de ato ilícito, porquanto seria mera intermediária do contrato realizado pelo titular da instalação”; 3) “figurou apenas para recolher e repassar os valores do contrato realizado entre o titular da instalação e a empresa QBE seguros”;
4) “quando inserida no bojo dessa complexa relação comercial, servia como simples intermediária, ao passo que tão somente recebia os valores pagos pelo Recorrido e os repassava à empresa”;
5) “eventuais questões relativas exclusivamente ao contrato e a cobrança, não devem ser cobrados da concessionária Recorrente, mas deve-se pleitear a reparação de eventual inexecução do contrato junto à empresa financeira”;
6) “não tem qualquer relação com os fatos narrados e não guarda responsabilidade alguma pelo ato ilícito alegado pelos Apelados, razões pelas quais decorre a sua patente ilegitimidade para figurar no polo passivo dessa demanda”;
7) “não houve cobrança ilícita e, assim, não cometeu a concessionária qualquer ilicitude capaz de caracterizar a devolução de valores aos Apelados”;
8) “incabível imputar à concessionária o ônus de arcar, nem em dobro, nem em forma simples, com os supostos danos materiais alegados, devendo tal pretensão ser afastada por este d. Juízo, ao menos em relação à EDP”
.

R
equereu o
provimento do “presente recurso de modo a que seja integralmente reformada a r. sentença, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda”
.

Os autores, Luzinete Ribeiro Endringer, Daniel Ribeiro Endringer e Lia Ribeiro Endringer ajuizaram ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de cobrança cumulada com obrigação de fazer e repetição de indébito contra as empresas Zurich Minas Brasil Seguros S. A., Tokio Marine Brasil Seguradora S. A., e EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.

A controvérsia decorre de cobranças de prêmios de seguro de vida vinculadas às contas de energia elétrica, que os autores alegam serem indevidas. As tentativas de resolver a questão administrativamente foram infrutíferas. A
respeitável
sentença julgou parcialmente procedente a ação, determinando a restituição em dobro dos valores cobrados após 26 de março de 2014.

Da solidariedade entre as rés.

A apelante argumenta que não há fundamento jurídico para a solidariedade entre ela e as seguradoras pela restituição dos valores cobrados indevidamente, bem como questiona a aplicação da repetição do indébito em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, o entendimento consolidado no ordenamento jurídico brasileiro e sedimentado na jurisprudência do
colendo
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas relações de consumo, a responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é solidária, conforme previsto nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do C
ódigo de Defesa do Consumidor
.

Assim
, a jurisprudência do
colendo
Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que, nas relações de consumo, todos os fornecedores que contribuíram para a ocorrência do dano respondem solidariamente,
senão vejamos
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM AÉREA. VISTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. 1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. 2. As informações prestadas pelo fornecedor devem ser claras e precisas, inclusive acerca da exigência de obtenção de visto ou da impossibilidade de sua obtenção em razão da idade do passageiro. 3. A responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, alcança todos aqueles que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt-AgInt-AREsp 1.916.433, Proc. 2021/0186165-4, RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva,
data da publicação/fonte:
DJ
e
20-12-2024)

No caso concreto, as provas dos autos demonstram que as cobranças indevidas foram realizadas por intermédio das contas de energia elétrica, sendo responsabilidade das rés, solidariamente, corrigir o vício, independentemente de quem, no contexto interno de sua relação comercial, tenha realizado a cobrança.

Assim, o

douto J
uízo de origem corretamente aplicou os dispositivos do C
ódigo de Defesa do Consumidor
(arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º), que estabelecem a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento,
razão pela qual, n
ão há falar em reforma
da respeitável sentença,
que reconheceu a solidariedade.

Da restituição em dobro dos valores cobrados.

Quanto à repetição do indébito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, determina que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à devolução em dobro, salvo engano justificável, o que não foi demonstrado pela apelante.

De fato,
as rés não demonstraram
nenhuma
justificativa plausível para a cobrança indevida. Assim, a condenação à repetição do indébito em dobro, conforme fixado
na
sentença, encontra suporte na legislação e na jurisprudência, como
em
precedente do
colendo
STJ
ao consignar que “Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, ‘A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva’ (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).”(AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20-3-2023, data da publicação/fonte: DJe de 31-3-2023.)

Dessa forma, rejeit
o
o pedido de exclusão dessa condenação.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo douto Juiz de primeiro grau em R$1.000,00 (mil reais), conforme disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
A ação também foi ajuizada contra Zurich Brasil Seguros S. A. e contra a Tokio Marine Brasil Seguradora S. A.

2
Despacho de fl. 52 e decisão de fls. 56-8.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.